Tribunal: TJBA
Processo: 8039124-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039124-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CARVALHO DOS ANJOS JUNIOR

Advogado(s)
:
RODRIGO CASTRO NASCIMENTO, JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS

AGRAVADO: BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado(s)
:
RAQUEL NAOMI ZUKERAN

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DOS LEILÕES. AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual o agravante discute a abusividade de encargos em contrato garantido por alienação fiduciária de imóvel residencial. Indeferida a liminar em primeiro grau, sobreveio recurso requerendo a suspensão da consolidação da propriedade e dos leilões designados, a autorização para depósitos judiciais das parcelas vencidas e vincendas e a abstenção de negativação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para: (i) suspender a consolidação da propriedade fiduciária e impedir os leilões extrajudiciais; (ii) autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas até o deslinde da lide; (iii) impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. Verificada a plausibilidade do direito invocado, diante da discrepância entre os valores contratados e os exigidos, indicada por parecer técnico, configurando possível abusividade e onerosidade excessiva.

4. Evidenciado o risco de dano grave e irreversível, consubstanciado na iminência de leilão do único imóvel residencial da família do agravante.

5. Necessária a dilação probatória, podendo o juízo de origem determinar perícia contábil para elucidar a legalidade dos encargos.

6. Autorização para depósito das parcelas vencidas e vincendas preserva o equilíbrio contratual e afasta a mora.

7. Inviável a negativação do agravante, em razão dos depósitos judiciais e da controvérsia instaurada.

8. Impugnação à justiça gratuita rejeitada, tendo em vista o recolhimento integral das custas do recurso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Decisão monocrática confirmada para: “1. Suspender a consolidação da propriedade fiduciária e a realização dos leilões do imóvel residencial da família do agravante; 2. Autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas até o deslinde da lide; 3. Determinar a abstenção de negativação do nome do agravante.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 294, 300 e 1.019, I; CC, arts. 421 e 422; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Agravo de Instrumento nº 0079168-30.2023.8.16.0000, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, 17ª Câmara Cível, j. 09/04/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.